Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 43353057, o recorrente pretende o atraso na pauta do julgamento do recurso. Ocorre que o motivo apresentado não se mostra suficiente para a mitigação do princípio da celeridade processual. Intimem-se e, após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006